Tribunal: TJES
Processo: 0011148-40.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Injúria
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011148-40.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEILDES DAMASCENO ROSADO
APELADO: KEZIA PRISCILA DE SOUZA SALES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 138, C/C O ARTIGO 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO DA DEFESA –
RECONHECIMENTO

DA
INIMPUTABILIDADE
– INCABÍVEL –
PRESENÇA DE LAUDO ATESTANDO A
IMPUTABILIDADE PARCIAL
–
AFASTAMENTO
OU REDUÇÃO
DA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PARCIAL
CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciado no laudo psiquiátrico forense, evidenciam que a acusada possuía meia consciência da ilicitude da sua conduta na ocasião dos fatos, razão pela qual não é possível reconhecer a sua inimputabilidade. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, sendo ainda, desnecessária a indicação de valor ou instrução específica para apuração do valor. 3. Restando demonstrado o preenchimento de tais requisitos, incabível o afastamento da indenização mínima fixada. 4. Contudo, importante ressaltar que o
quantum
indenizatório deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 5. Tendo em vista que o valor fixado pelo magistrado sentenciante se mostra desproporcional à gravidade concreta da conduta praticada pela apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, evidente a necessidade de redução do valor indenizatório. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011148-40.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEILDES DAMASCENO ROSADO
Advogado(s) do reclamante: CARLA SIMONE VALVASSORI

APELADO: KEZIA PRISCILA DE SOUZA SALES

Advogado(s) do reclamado: ROSIANE TREZENA DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
NEILDES DAMASCENO ROSADO
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina (fls. 193/196 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4462249),
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
a

condenando nas sanções do artigo
138, c/c o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal
,
à pena de 0
9
(
nove
)
meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 98 (noventa e oito
) dias-multa,
em regime inicial
aberto
,
a qual restou substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo mesmo período da reprimenda corporal, nos termos dos artigos 97 e 98, ambos do Código Penal,
além do pagamento da quantia de R$
10
.000,00 (
dez

mil reais) a título de dano moral
em favor da vítima
.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 225/237 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4462249), a defesa da apelante requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a sua inimputabilidade, eis que ela seria
“
[...]
inteiramente capaz de entender a ilícute da conduta.
”
e que
“
Diante de um surto psicótico Neildes não teve a mínima noção do que fazia.
”.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de reconhecimento da inimputabilidade de
NEILDES DAMASCENO ROSADO
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa quadra, urge salientar que em razão da existência de dúvida sobre a higidez mental da acusada
NEILDES DAMASCENO ROSADO
, o magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina determinou a instauração de incidente de insanidade mental, conforme se observa na Ata de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 135/136 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4462249),
in verbis
:

[...].
Pelo M.M Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO:
“Em qualquer fase do processo ou do inquérito policial, o magistrado pode, de ofício ou por meio de provocação das pessoas constantes no rol do art. 149 do CPP, determinar a submissão da parte ré ao exame médico legal, visando dirimir dúvida sobre sua higidez mental. De acordo com os laudos e receituários médicos agora apresentados, extrai-se que a querelada Neildes sofre com o diagnostico de transtorno afetivo bipolar tipo 1, com episódios de mania psicótica, por esse motivo, faz uso de diversos medicamentos controlados. Esta condição, de cunho psiquiátrico, pode ter afetado a consciência e a autodeterminação da querelada quanto ao cometimento do ilícito penal. Logo, no sentido de aferir aspectos de culpabilidade e de medir a extensão ou a natureza da sanção penal aplicável, concluo que a instauração de incidente de insanidade é meio indispensável. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 149 e seguintes do CPP, I
NSTAURO O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
de
NEILDES DAMASCENO ROSADO
a fim de submetê-lo a exame. Na forma do art. 153 do CPP, o incidente de insanidade processar-se-á em apartado e, só depois da apresentação do laudo, será apensado ao processo principal [...].

Finalizada a instrução do incidente, restou lavrado o competente laudo psiquiátrico forense (fls. 20/28 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 4462249), que destacou que a ora apelante possui diagnóstico psiquiátrico positivo de acordo com a CID-10 para Transtorno Afetivo Bipolar (F31) com acentuação de traços de personalidade (Z73.1), e que
“
É possível estabelecer nexo causal entre tais condições e sua conduta na ocasião de sua conduta ilícita. [...]
.
”
,
vindo a concluir que ela
“
[...]
não era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com este entendimento.
”.

Assim, de acordo com a
s

delimitações
do artigo 26 do Código Penal, evidente que o perito reconheceu que
NEILDES DAMASCENO ROSADO

não s
eria portadora de uma
doença mental (
caput,
do artigo 26 do Código Penal
), mas sim, de uma
pertubação de saúde mental,
ou seja, uma mera turbação na capacidade intelectiva e volitiva, que resulta na perda parcial da capacidade de entender e de querer (parágrafo único, do
artigo 26 do Código Penal
).

Assim, em que pesem as alegações defensivas, tenho que de acordo com a prova produzida, restou devidamente comprovada a imputabilidade parcial ou semi-imputabilidade da acusada
NEILDES DAMASCENO ROSADO
, ou seja, de que ela possuía meia consciência da ilicitude da sua conduta na ocasião dos fatos narrados na exordial acusatória, em função da pertubação de saúde mental decorrente de seu Transtorno Afetivo Bipolar, razão pela qual não seria possível reconhecer a sua inimputabilidade.

Prosseguindo
,
q
uanto ao pedido de
afastamento
e/ou redução da
indenização
fixada
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
,
tenho que
melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, sendo ainda desnecessária a indicação de valor ou instrução específica para apuração do valor. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1. Ação penal em que proferida sentença condenando o acusado por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, fixada a reprimenda em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de compensação por danos morais. 2. Apelação defensiva que busca o afastamento da majorante pelo concurso de agentes e da fixação de quantia mínima a título de compensação por dano moral. 3. Afastamento da majorante pelo concurso de agentes. Impossibilidade. Vítima uníssona, em sede policial e em Juízo, em afirmar que o réu e seus comparsas apresentavam liame subjetivo e vínculo psicológico que os unia para a prática da mesma infração penal.
4. Fixação de compensação a título de dano moral. Possibilidade. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que “basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal” (RESP nº 1.694.713/MS)
. Considerando que o pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público na denúncia, e submetido ao crivo do contraditório, tendo sido requerida a condenação na reparação dos prejuízos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, descabida a pretensão de afastamento da compensação mínima fixada a título de dano moral. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0224430-58.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 21/09/2023; Pág. 187).

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da queixa-crime apresentada (fls. 02/11
dos autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id
4462249
).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CP, ART. 157, § 2º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. [...]. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - DANO APURADO NOS AUTOS - QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE/ E DA PROPORCIONALIDADE.
I - A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral (STJ: Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.622.851/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. Em 15.12.2016).
II - Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando os danos encontram-se devidamente delineados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC; ACR 5000286-24.2023.8.24.0039; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli; Julg. 13/07/2023).

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

EMBARGOS INFRIGENTES. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. NECESSIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO. É de rigor a manutenção do voto majoritário que manteve o valor da indenização pelos danos morais experimentados pela vítima, mormente por terem sido comprovados nos autos. Pela própria natureza e dimensão da ofensa ao direito personalíssimo. Os danos morais suportados. Vv. EMBARGOS INFRINGENTES. RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em consonância com as circunstâncias e as consequências do delito para inibir a recidiva e com proporcionalidade e razoabilidade para atenuar a ofensa sofrida pela vítima.
(TJMG; EI-Nul 0033087-61.2021.8.13.0134; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 28/02/2023; DJEMG 08/03/2023).

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante, apesar de devidamente fundamentado na sentença, se mostra desproporcional à gravidade concreta da conduta praticada pela apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante.

Assim, tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que a acusada volte a praticar tal conduta.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO MESMO
,
apenas para reduzir
a indenização
fixada
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
mantendo inalterados os
demais
fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)